Tribunal: TJSP
Processo: 1012922-33.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer) visando a abstenção do uso pela ré do termo "Flow" na divulgação de suas atividades empresariais. Sentença de improcedência. Apelações da autora e dos patronos da ré, a primeira em busca da procedência da ação, os segundos da elevação dos honorários sucumbenciais.

Parcial procedência de demanda ajuizada pela ré contra a autora, na Justiça Federal do

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer) visando a abstenção do uso pela ré do termo "Flow" na divulgação de suas atividades empresariais. Sentença de improcedência. Apelações da autora e dos patronos da ré, a primeira em busca da procedência da ação, os segundos da elevação dos honorários sucumbenciais.

Parcial procedência de demanda ajuizada pela ré contra a autora, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, para reconhecer a impossibilidade do uso exclusivo, pela última, do termo "flow" isoladamente, "ainda que para designar serviços relacionados com recrutamento profissional" (proc. 0054418-83.2018.4.02.5101, 31a Vara Federal). Sentença recentemente confirmada pelo TRF-2.

Termo técnico, oriundo da psicologia comportamental, comumente empregado em serviços relacionados a recursos humanos. Aplicação, dessa forma, da exceção à registrabilidade de marca prevista no art. 124, XVIII, da Lei 9.279/96 ("termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir"). Precedentes deste Tribunal. Precedentes das Câmaras Reservadas deste Tribunal.

Os casos a envolver marcas fracas devem ser examinados pela Justiça com menor rigor do que os que têm como objeto marcas mais elaboradas. Doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT e de DENIS BORGES BARBOSA. As marcas fracas ou evocativas caracterizam-se por expressões de uso comum, de pouca originalidade, que atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedente desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Do STJ: "O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público, mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca" (REsp 1.315.621, NANCY ANDRIGHI).

Manutenção da sentença. Apelação da autora a que se nega provimento, prejudicada a apelação dos patronos da ré, em razão da majoração dos honorários em sede recursal, no limite estabelecido pelo § 11 do art. 85 do CPC.